Tribunal: CARF
Processo: 19311.720077/2020-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720077/2020-76
ACÓRDÃO
2401-012.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERCOM LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: 1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou 2) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo. Ressalvados os casos expressamente
estabelecidos na Lei no12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação
da opção pela CPRB.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720077/2020-76
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/06) lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado no qual se apurou “Divergência de Contribuição da Empresa – Informação Indevida de
Ajuste de CPRB em GFIP”, conforme discriminado no Relatório Fiscal e nos demonstrativos que o
acompanham (e-fls. 09/19).
De acordo com a autoridade fiscal:
1. CONTEXTO INICIAL
1.1. Trata-se de procedimento fiscal aberto em face da empresa SERCOM LTDA,
inscrita no CNPJ 86.984.481/0003-02, para análise das obrigações tributárias
advindas do regime de apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) do ano-calendário de 2017, nos termos da Lei no 12.546/2011, em
substituição às contribuições patronais incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
e as pagas ou creditadas aos contribuintes individuais a serviço da empresa,
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
[...]
6. DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
6.1. A empresa SERCOM LTDA apurou as contribuições previdenciárias patronais
do ano-calendário de 2017 pelo regime substitutivo da CPRB, previsto no art. 7o
da Lei no 12.546/2011, conforme evidencia sua Escrituração Fiscal Digital (EFD
Contribuições) e DCTF transmitidas (ANEXO I e II).
6.2. Conforme já salientado, o regime tributário substitutivo da CPRB passou a ser
facultativo a partir da entrada em vigor do § 13 ao artigo 9o da Lei no
12.546/2011, incluído pela Lei no 13.161/2015. Desde então, a opção do
contribuinte pelo regime substitutivo da CPRB para o ano de 2016 e seguintes
passou a ser manifestada mediante o recolhimento da contribuição referente ao
mês de janeiro de cada ano ou à primeira competência subsequente para o qual
haja receita bruta apurada.
6.3. Com a alteração normativa, o recolhimento da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta passou a ser condição indispensável à adesão ao regime
substitutivo da CPRB por parte das empresas. Dito de outra forma, a opção pelo
regime da CPRB só se concretiza com o pagamento da contribuição de janeiro
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720077/2020-76
3
ou, na hipótese de ausência de receita neste mês, na primeira competência que
houver receita proveniente de vendas.
6.4. Nesse sentido é o teor da Solução de Consulta Interna, no 14, de 05 de
novembro de 2018, emitida pela Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil – Cosit, cuja ementa abaixo se transcreve: [...]
6.5. Os documentos apresentados pela fiscalizada, assim como as informações
disponibilizadas na EFD Contribuições e DCTF, evidenciam que a empresa
SERCOM LTDA auferiu receita bruta no ano-calendário de 2017, inclusive na
competência de janeiro. Sendo assim, não resta dúvida de que a manifestação do
contribuinte pelo regime substitutivo da CPRB deveria ter sido feita mediante o
recolhimento tempestivo da contribuição previdenciária de janeiro de 2017, nos
termos do § 13 ao artigo 9o da Lei no 12.546/2011.
6.6. Durante o procedimento fiscal, a fiscalização intimou o sujeito passivo a
apresentar o documento de recolhimento da CPRB de janeiro de 2017, realizado à
época, de acordo com o TIF no 01. Em reposta, o contribuinte apresentou
comprovante de arrecadação referente ao período de apuração de 31/01/2017,
com data de vencimento em 20/02/2017 e data de arrecadação (pagamento)
em 06/06/2017.
6.7. Desse modo, fica demonstrado que o contribuinte não optou pelo regime
substitutivo da CPRB, nos termos da legislação vigente. Por conseguinte, pode-se
inferir que a empresa SERCOM LTDA não estava autorizada a contribuir à
previdência social sobre o valor da receita bruta. Na verdade, diante da
inexistência da opção pelo regime substitutivo da CPRB, a empresa deveria ter
apurado suas contribuições previdenciárias patronais com base na folha de
pagamento, de acordo com os incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
[...]
7. DO CÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO
7.1. A empresa informou no campo “Compensação” da GFIP os valores da
contribuição previdenciária patronal (CPP) sobre a folha de pagamento, conforme
disposto no § 1o, art. 1o, do Ato Declaratório Executivo (ADE) Codac no 93/2011.
[...]
7.2. O procedimento estabelecido pelo ADE permite ao contribuinte ajustar -
reduzir ou zerar – os valores de CPP calculados pelo Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Sefip) aos
estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, até que venha a ocorrer a adequação
desse sistema.
7.3. Em contrapartida ao ajuste da CPP, efetivado mediante informação inserida
no campo “Compensação” da GFIP, a empresa tributada na forma da Lei no
12.546, de 2011, está obrigada a confessar o débito de CPRB em DCTF e a recolhê-
lo em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720077/2020-76
4
7.4. Contudo, conforme evidenciado anteriormente, a empresa não fez a opção
pelo regime tributário substitutivo da CPRB na forma prescrita em lei. Sendo
assim, o contribuinte não poderia promover o AJUSTE DA CPP no campo
“compensação” da GFIP. Ao fazê-lo, na forma preconizada pelo ADE, o sujeito
passivo reduziu indevidamente a contribuição previdenciária patronal devida.
7.5. Deste modo, serão lançados de ofício os valores indevidamente informados
no campo “compensação” a título de ajuste de CPP, em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, cujos montantes estão discriminados no ANEXO III - CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA EMPRESA.
[...]
A Impugnação apresentada pelo sujeito passivo (e-fls. 162/203) foi julgada
Improcedente pela 7a Turma da DRJ09 em decisão assim ementada (e-fls. 754/762):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano realizado no prazo de vencimento. Não
é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos segurados
contratados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO INEFICAZ.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS ANTERIORMENTE EFETUADOS. MATÉRIA
NÃO INTEGRANTE DA LIDE.
O aproveitamento dos pagamentos já realizados sob o código de pagamento da
CPRB para a quitação de valores relativos à contribuição previdenciária incidente
sobre a folha e declarados em GFIP é matéria que escapa aos contornos da lide
estabelecida nos autos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA. INTERPRETAÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA DE
RETROATIVIDADE.
A forma pela qual o contribuinte deveria manifestar a sua opção pela CPRB foi
estabelecido em lei, sendo assim, não há que se falar em aplicação retroativa da
SCI No 14/2018, ao ano-calendário de 2017, visto que esta apenas fixa a
interpretação dada pela RFB ao dispositivo legal.
Cientificada do acórdão recorrido em 28/04/2021 (e-fls. 771), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 17/05/2021 (e-fls. 773/830) contendo, em apertada síntese, os
argumentos a seguir.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720077/2020-76
5
- Vício de fundamentação na decisão recorrida.
- Omissão da decisão recorrida quanto aos argumentos principiológicos e fatos do
caso.
- Autorização legal para adesão ao regime substitutivo da CPRB e cumprimento dos
requisitos da Lei no 12.456/11.
- Nulidade da fundamentação da autuação calcada na Solução de Consulta Interna
Cosit 14/2018. Violação ao art. 146 do CTN.
- Violação à finalidade da norma da CPRB e aos princípios da proporcionalidade,
boa-fé objetiva e razoabilidade.
- Direito ao abatimento da contribuição previdenciária recolhida no ano de 2017,
ainda que se entenda que a sistemática adotada não era a correta.
- Subsidiariamente, aplicabilidade do art. 100 do CTN.
A interessada apresentou petição em 10/04/2023 requerendo a aplicabilidade da
Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022, que alterou o entendimento contido na Solução de
Consulta Interna Cosit no 14/2018 em que se baseou o lançamento (e-fls. 847/852).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 09/16) que a autoridade autuante efetuou o
lançamento dos valores informados a título de ajuste de contribuição previdenciária patronal no
campo “compensação” das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP das competências 01 a 13/2017 por constatar que a
contribuinte não havia feito a opção pela Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB
naquele ano.
O auditor expõe que a adesão ao regime tributário substitutivo da CPRB somente se
concretiza com o recolhimento tempestivo da contribuição relativa a janeiro de cada ano ou ao
primeiro mês com apuração de receita bruta, conforme entendimento exarado na Solução de
Consulta Interna Cosit no 14/2018, assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720077/2020-76
6
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados. (grifou-se)
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
A autoridade lançadora indica que, de acordo com os documentos disponibilizados,
a contribuinte auferiu receita bruta em janeiro de 2017, mas efetuou o recolhimento da CPRB
intempestivamente em 06/06/2017, não restando configurada a opção pelo regime substitutivo
nos termos da legislação vigente. Relevante destacar os seguintes trechos do Relatório Fiscal, que
apontam a motivação para o presente lançamento:
6.5. Os documentos apresentados pela fiscalizada, assim como as informações
disponibilizadas na EFD Contribuições e DCTF, evidenciam que a empresa
SERCOM LTDA auferiu receita bruta no ano-calendário de 2017, inclusive na
competência de janeiro. Sendo assim, não resta dúvida de que a manifestação do
contribuinte pelo regime substitutivo da CPRB deveria ter sido feita mediante o
recolhimento tempestivo da contribuição previdenciária de janeiro de 2017, nos
termos do § 13 ao artigo 9o da Lei no 12.546/2011.
6.6. Durante o procedimento fiscal, a fiscalização intimou o sujeito passivo a
apresentar o documento de recolhimento da CPRB de janeiro de 2017, realizado à
época, de acordo com o TIF no 01. Em reposta, o contribuinte apresentou
comprovante de arrecadação referente ao período de apuração de 31/01/2017,
com data de vencimento em 20/02/2017 e data de arrecadação (pagamento)
em 06/06/2017.
6.7. Desse modo, fica demonstrado que o contribuinte não optou pelo regime
substitutivo da CPRB, nos termos da legislação vigente. Por conseguinte, pode-se
inferir que a empresa SERCOM LTDA não estava autorizada a contribuir à
previdência social sobre o valor da receita bruta. Na verdade, diante da
inexistência da opção pelo regime substitutivo da CPRB, a empresa deveria ter
apurado suas contribuições previdenciárias patronais com base na folha de
pagamento, de acordo com os incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
6.8. Nesse sentido, conclui-se que o contribuinte deixou de cumprir com as
obrigações previdenciárias devidas, fato que ensejou o lançamento de ofício do
crédito tributário não declarado e não recolhido, por meio de Auto de Infração,
cujos valores serão tipificados na seção subsequente.
Impõe-se observar, contudo, que a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 foi
reformada pela Solução de Consulta Interna Cosit no 03/2022, através da qual a RFB trouxe novo
entendimento sobre a opção pelo regime substitutivo da CPRB, não mais subsistindo a exigência
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720077/2020-76
7
de recolhimento tempestivo da contribuição no primeiro mês com aferição de receita. A ementa
encontra-se reproduzida a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de2018.Dispositivos
Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
Tendo em vista que, no caso concreto, o recolhimento da CPRB referente a janeiro
de 2017 foi efetuado antes de qualquer procedimento fiscal, conclui-se que pela validade da
opção pelo regime substitutivo manifestada pela contribuinte, não merecendo prevalecer o
presente lançamento. Por conseguinte, torna-se desnecessária a análise das demais questões
trazidas no Recurso Voluntário.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 863
DF CARF MF
Original